Tribunal: TJMT
Processo: 1013288-35.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO N. 1013288-35.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação cobrança na qual a parte promovente pleiteia à conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas ou utilizadas antes de sua aposentadoria.
2. Sentença de procedência, que condenou o ente estadual ao pagamento de 3 (três) meses de licença-prêmio não gozada.
3. Recurso do município de Rondonópolis, que defende a renúncia tácita da parte recorrida quanto ao direito de gozo da licença-prêmio.
4. Como bem colocado pela instância singular: “O direito à licença-prêmio do autor está devidamente comprovado nos autos através da documentação funcional juntada, demonstrando que adquiriu o período aquisitivo de 28/02/2020 a 27/02/2025, totalizando 90 dias de licença-prêmio não usufruída. A legislação municipal aplicável, consubstanciada no art. 123 da Lei Orgânica Municipal e nos arts. 102 a 104 do Estatuto dos Servidores, prevê expressamente o direito à licença-prêmio de três meses a cada quinquênio de efetivo exercício, cumpridos os requisitos legais.
A matéria encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 635, estabeleceu que "é assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa."
O Superior Tribunal de Justiça, através do Tema Repetitivo 1086, fixou o entendimento de que "presente a redação original do art. 87, § 2o, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7o da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço."
No âmbito estadual, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a Súmula 08, aprovada em 19/09/2017, estabelecendo que "é devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público."
O fundamento da conversão reside na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, princípio consagrado no art. 884 do Código Civil.
Com a aposentadoria, torna-se impossível o gozo in natura da licença-prêmio, restando configurado o enriquecimento ilícito do ente público caso não seja assegurada a conversão em pecúnia. Conforme estabelecido no Tema 1086 do STJ, é prescindível a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço, bastando a demonstração de que o benefício foi adquirido e não usufruído durante a ativa.
No caso específico dos autos, o próprio estatuto municipal, em seu art. 102, § 4o, estabelece expressamente o dever do Departamento de Recursos Humanos de "cientificar o servidor e seu superior dos períodos de licença-prêmio concedidos, de forma a garantir o gozo dos mesmos, antes da passagem do servidor à inatividade." Esta obrigação legal não foi cumprida pela Administração, conforme demonstrado nos autos, configurando omissão administrativa que impediu o gozo tempestivo do benefício.
As alegações defensivas do município não merecem acolhida. Quanto à alegada ausência de previsão legal específica, cumpre esclarecer que a conversão encontra fundamento na vedação constitucional ao enriquecimento ilícito e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não necessitando de previsão legal específica.
O enriquecimento ilícito restou configurado pela impossibilidade superveniente de gozo do benefício regularmente adquirido durante o período de atividade funcional. A ressalva quanto ao interesse público, constante na legislação municipal, refere-se ao servidor em atividade que solicita a conversão, não se aplicando ao aposentado que perdeu definitivamente a possibilidade de fruição do benefício in natura”.
5. A respeito, trago precedente:
RECURSO DE APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO - LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É cabível a conversão a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria. (N.U 0018453-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).
6. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO a ele PROVIMENTO, para manter a sentença atacada pelos próprios fundamentos.
7. Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC.
8. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais, em razão da isenção concedida à Fazenda Pública. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013288-35.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 384.745.141-34 (RECORRIDO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025